Tribunal: TCU
Processo: 007.076/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1602/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.076/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Elias Viveiros Maia (XXX.910.023-XX); Francivana Correa Herenio (XXX.625.642-XX); Hugo Leonardo da Cunha Neto (XXX.576.356-XX); Larissa Coelho Guedes (XXX.306.315-XX); Leonardo Ferreira Santana (XXX.826.474-XX); Pablo Rauny Santos Nobrega (XXX.205.364-XX); Patricia Andrea Batista Pereira (XXX.971.852-XX); Pedro Paulo Farias Cardoso (XXX.770.415-XX); Vitor Ribeiro Pereira (XXX.074.432-XX); Wellington Michel Barros (XXX.017.628-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/pa e AP 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.